Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717357-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: JANAINA NONATO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Busca e apreensão. Ausência de comprovação de recolhimento de custas complementares. Sentença terminativa. A falta do recolhimento das custas complementares, apesar da oportunidade concedida, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, independente da intimação pessoal da parte. A parte recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que, em caso de inércia da parte, somente após a sua intimação pessoal, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC, comportaria a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, III, do mesmo Codex. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028